Tribunal: TJES
Processo: 5000251-14.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000251-14.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
INTERESSADO: VERLANY PEREIRA PORTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo de Instrumento n° 5000251-14.2025.8.08.9101

Agravante: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO;

Agravado: VERLANY PEREIRA PORTO;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ORLISTATE + MOROSIL 120/200MG e NALTREXONA 8MG. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. LIMINAR CASSADA.

Relatório

Conforme decisão agravada, o Juízo mencionado deferiu em sede de tutela, o fornecimento dos medicamentos ORLISTATE + MOROSIL 120/200MG e NALTREXONA 8MG.

Diante disso, o Agravante interpôs o presente recurso pedindo pela concessão da liminar, o que foi deferido, e no mérito, a reforma da decisão liminar, com a cassação da tutela de urgência deferida.

PROJETO DE VOTO

Como já exposto em sede de liminar, vislumbra-se no caso concreto a presença de elementos suficientes para aferir perigo de irreversibilidade, também conhecido como
periculum in mora
inverso, que consiste no risco de que os efeitos da decisão que concede a tutela sejam definitivos, impossibilitando que as partes retornem ao status
a quo.

Em análise aos exames e relatórios médicos , especialmente o laudo médico de ID nº 49921092 (dos autos originários), verifico que não houve demonstração da imprescindibilidade dos medicamentos ou da ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS. Assim, verifico que não estão preenchidos os requisitos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 106) para a concessão dos medicamentos requeridos.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO - APLICAÇÃO DO TEMA 106/STJ - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO. O art. 196, da Constituição Federal, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Nas demandas em que se pretende a concessão de medicamento não fornecido pelo Sistema Único de Saúde, devem ser observadas as teses firmadas no REsp n.º 1.657.156/RJ: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, e (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. No caso, não houve a comprovação por meio de laudo médico fundamentado da imprescindibilidade do medicamento, assim como da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da enfermidade que aflige o paciente. Ademais, o medicamento manipulado pleiteado não possui registro na Anvisa. Apelação conhecida e não provida. (TJMS . Apelação Cível n. 0801016-06.2021.8.12.0035, Iguatemi, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Ary Raghiant Neto, j: 20/10/2023, p: 23/10/2023).

Ademais, no caso em comento, verifica-se que há tratamentos alternativos, não tendo o relatório médico atestado a ocorrência de falha ou contraindicação ao tratamento padronizado.

Neste sentido:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. TEMA 106/STJ. FORNECIMENTO DE FÁRMACO NÃO PADRONIZADO. RELATÓRIO MÉDICO QUE NÃO ATENDE AO REQUISITO ACERCA DA COMPROVAÇÃO DE QUE OS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS SÃO INEFICAZES. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS FIXADOS NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.657.156/RJ, TEMA 106. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 2. O STJ firmou tese no julgamento do EDcl no REsp 1657156/RJ (Tema nº 106/STJ), sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que o fornecimento de fármacos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 3. Na espécie, a autora faz acompanhamento médico na área de psiquiatria, razão pela qual requer seja o réu compelido a lhe fornecer os medicamentos Bupropiona,
Naltrexona
e Sertralina. 4. O relatório médico acostado ao feito indica a necessidade do tratamento com os referidos medicamentos, com urgência, sob risco de sob risco de progressão da doença, sofrimento psíquico, dores físicas e incapacidade laboral. 5. Não obstante, o parecer técnico do núcleo de apoio técnico ao Judiciário - NATJUS (ID 21258099), concluiu que a demanda é "não justificada", haja vista que: "não há protocolo específico para o tratamento destes transtornos, mas a Secretaria de Estado da Saúde fornece os seguintes fármacos antidepressivos: fluoxetina, amitriptilina, nortriptilina, imipramina e clomipramina"; "não há informações concretas/detalhadas em relatório médico emitido pelo médico assistente sobre uso prévio, doses ou tempo de uso de outros medicamentos padronizados pelo SUS para tratamento do quadro em questão"; a Bupropiona "é liberada pelo SUS apenas para o tratamento contra o tabagismo"; "que a naltrexona é um medicamento indicado para o tratamento da dependência de álcool apenas, e que não há evidências que indiquem o uso da mesma no tratamento de depressão e ansiedade"; e que "os guidelines e protocolos para tratamento não evidenciam superioridade dentre os antidepressivos". 6. No caso em comento, verifica-se que há medicações alternativas e padronizadas para o tratamento da paciente,
não tendo o relatório médico atestado a ocorrência de falha ou contraindicação ao uso de outros antidepressivos que estejam disponíveis na rede SUS para o tratamento da autora.
(...) 9. Recurso conhecido e improvido. 10. Condenada a recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC (Lei n. 9099/95, Art. 55). 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

(
Acórdão 1304725
, 07481291420198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2020, publicado no PJe: 13/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n).

Ademais, em análise ao relatório da CONITEC que avaliou o uso de Orlistate para a redução de peso em indivíduos com sobrepeso ou obesidade 5, o órgão recomendou a não incorporação do fármaco no SUS, tendo em vista o seu alto custo, baixa eficácia e os eventos adversos significativos:

A Conitec, durante 86ª reunião ordinária, realizada nos dias 4 e 5 de março de 2020, recomendou a não incorporação no SUS do orlistate para a redução de peso em indivíduos com sobrepeso ou obesidade, considerando o custo do medicamento, a baixa eficácia e os eventos adversos significativos.

Do mesmo modo, em consulta ao sistema e-NatJus do CNJ, a Nota Técnica 749586 emitida pelo NatJus/RS, em 05 de maio de 2022, concluiu desfavoravelmente ao uso do Orlistate para obesidade, conforme os seguintes fundamentos:

Há evidência científica demonstrando que o uso de orlistate em pacientes com obesidade leva a perda de peso corporal (de 2 a 3 kg), em comparação com o uso de placebo placebo ou cuidados/aconselhamentos mínimos. É discutível se esta perda de peso pode ser considerada clinicamente significativa. Há, em contraposição, aumento estatisticamente significativo de eventos adversos gastrointestinais e altas taxas de abandono nos estudos avaliados devido a estes eventos.

Portanto, não restaram preenchidos todos os requisitos fixados na tese fixada no recurso especial repetitivo 1.657.156/RJ, tema 106. Vale dizer, embora exista relatório médico circunstanciado apontando que o paciente necessita desse tratamento, não houve detalhamento quanto ao insucesso dos medicamentos/tratamentos oferecidos pelo SUS.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
suspender os efeitos da Decisão de ID nº 65168854, dos autos originários.

Comunique-se o juízo de origem.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)